Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726066-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO BOTO AGRAVADO: ELIAS BEZERRA CABRAL JUNIOR, ANA LUCIA CANDIDA MACIEL CABRAL, CLAUDIA NOGUEIRA ANTONINI, ELIAS BEZERRA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Antonio Camelo Boto, visando reformar o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cobrança de alugueis, n. 0704951-11.2020.8.07.0006, proposta pelo agravante em face dos agravados, que determinou ao autor que junte aos autos os contratos de locação das lojas situadas no pavimento térreo do prédio, tendo em vista que essa providência ajudará o juízo a avaliar a existência de eventual erro na indicação no contrato dos imóveis locados. Nas razões recursais, a parte agravante alega que já juntou todos os contratos de locação (ID 65544609 e ID 82546331), e que a decisão proferida em audiência causa insegurança, pois defende que a magistrada desfez a própria decisão saneadora. Afirma que a decisão viola o art. 357, §1o, do CPC. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito pelo colegiado. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Não obstante a argumentação do agravante acerca da sua irresignação quanto à determinação de juntada aos autos dos contratos de locação, o presente recurso não merece ser conhecido. O Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa, o ato judicial que determina a juntada de documentos aos autos. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Logo, constata-se que o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, uma vez que apenas requer à parte autora, ora agravante, que junte aos autos o contrato de locação referente às lojas térreas, inclusive, a magistrada esclarece que a providência requerida visa auxiliar o juízo na identificação de eventual erro na indicação dos imóveis locados. Portanto, não se percebe qualquer conteúdo decisório no ato impugnado, mas apenas determinação de medida que tem o condão de instruir e impulsiona o feito. Vale ressaltar que o art. 523, do CPC, estabelece que das decisões proferidas em audiência, caberá agravo retido, isso para privilegiar maior celeridade no provimento jurisdicional às partes interessadas. O agravante sustenta que já juntou aos autos os contratos de locação, inclusive com a indicação dos Ids, portanto, defende que não há motivo para juntar documentos que já estão nos autos. Seguro de suas informações, não há razão de preocupação por parte do agravante, uma vez que, segundo relata, a decisão da magistrada lhe pareceu redundante. De toda forma, o ato ora impugnado constitui despacho, segundo consta do art. 206, §3, do CPC, portanto, não desafia a interposição de recurso. Nesse sentido, confira-se o julgado desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oferta prazo para a juntada de documentos na ação de impugnação ao crédito, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1112853, 07052057020188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021, 17:31:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator